Tribunal: TCU
Processo: 005.122/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas da responsável, condenando-a em débito, aplicando-lhe multa e inabilitando-a para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração pública federal, em decorrência do prejuízo causado mediante fraudes na obtenção de benefícios financeiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, que nesta fase cuida da apreciação de embargos de declaração opostos por Fabianna Rampazzo Machado Santos em face do Acórdão 866/2022-TCU-Plenário , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1166/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração por adimplir os requisitos de admissão tratados nos arts. 32, inciso II, e 34 do RITCU para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante da presente decisão.